Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707796-34.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIO MASSAHIKO YAMADA, MARCELO HISAO YAMADA, DIRCE TIYE YAMADA EMBARGADO: CALTA-CALCARIO TAGUATINGA LTDA D E S P A C H O Intimem-se os Agravantes MÁRIO MASSAHIKO YAMADA e OUTROS para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tragam aos autos as informações necessárias para a intimação da Agravada CALTA-CALCÁRIO TAGUATINGA LTDA, tendo em vista o teor da certidão de ID 18926613. Cumprida a diligência, intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator